Tribunal: TJMT
Processo: 0057487-94.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057487-94.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALIVA CORTEZ DE LUCENA NETA - CPF: 064.765.436-95 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E DANO MORA
L
–
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TAXA
“CM REPASSE NA PLANTA” -
PREVISÃO
- COBRANÇA DEVIDA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11, DO CPC)

–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Devidamente prevista no Termo de Aditamento ao Contrato de Compra e Venda de Imóvel, é devida a cobrança da taxa
“CM repasse na planta”
,
pois representam a correção monetária em razão da inflação
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de
Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Dano Moral
julgada
im
procedente
, com condenação da autora
em

c
ustas
processuais
e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, ressalvada a inexigibilidade desse pagamento em razão dela ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

A
apelante aduz que em 26-1-2011 adquiriu imóvel da apelada pelo preço de R$97.087,40, com previsão de entrega para 30-5-2012
, o que não aconteceu, e ela passou a receber boletos de cobrança com a denominação “
C. M.
repasse na planta
”,
que não está prevista no
C
ontrato
.
Diz que se trata da incidência acumulada dos fatores de correção do INCC sobre o montante financiado.

Alega que
, após o contrato de financiamento com a CEF

em 29-4-2011
(o que revela a má-fé da construtora)
,
em 30-4-2011

a apelada apresentou um Aditamento com o objetivo de
“
incluir cláusul
a contratual abusiva
que prevê a aplicação da variação do aludido índice correcional sobre
todas as parcelas liberadas pela Caixa Econômica Federal, conforme consta das cláusulas 4.6 e

4.7 do instrumento particular de aditamento
”
.
Acrescenta nele que ficou consignado também que as chaves do imóvel só seriam entregues se cumpridas as obrigações estabelecidas em tal documento.

Informa que o imóvel foi entregue em 5-3-2013, portanto com um ano de atraso.

Admite que a taxa do repasse na planta é legal, desde que pactuada, mas que, no caso, ela não foi
estipulad
a
no
C
ontrato originá
rio, e sim no Aditamento
, que apresenta cláusulas abusivas, ilegais e excessivamente
onerosas para o consumidor
, afrontando o artigo 51, incisos IV e X, do CDC
.

S
ustenta

ter direito à restituição
em dobro
do referido encargo, pois quitou 17 boletos, os quais totalizam R$
8
.
623
,
6
0.

Ressalta que faz jus à reparação por danos morais.

Em
contrarrazões,
a apelada
pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 1862
2
0
160
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar por ausência de interesse
público (ID. 198939151).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a Ação sob o argumento de que
em 26-1-2011 adquiriu imóvel da apelada pelo preço de R$97.087,40, com previsão de entrega para 30-5-2012, o que não aconteceu, e ela passou a receber boletos de cobrança com a denominação “
C. M. repasse na planta
”, que não está prevista no
C
ontrato
, mas somente no Aditamento, o qual contém cláusulas abusivas, ilegais e excessivamente onerosas
. Diz que se trata da incidência acumulada dos fatores de correção do INCC sobre o montante financiado.

Busca a
restituição em dobro do referido encargo,
que
totaliza R$8.623,60
, bem como
reparação por danos morais.

A lide foi julgada improcedente.

Em 30-4-2011, as partes firmaram
o Instrumento Particular de Aditamento aos Termos do Instrumento Particular de Proposta de Aquisição de Imóvel Residencial através de Financiamento da Caixa E
conômica Federal, cumulado com Instrumento Particular de Confissão de Dívida,
no qual
ficou estabelecido o seguinte
(ID. 186219232)
:

Assim, a própria apelante reconhece que assinou esse Aditamento, razão por que não pode ser considerado inválido, até porque não houve nenhum vício de consentimen
to.

Ademais, as Cláusulas acima transcritas autorizam a cobrança da taxa
“
CM repasse na planta
”
, e não podem ser consideradas abusivas, pois representam a atualização monetária
em razão da inflação
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA, POIS OS VALORES DISCUTIDOS FORAM REPASSADOS DIRETAMENTE À RÉ. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL DESACOLHIDA.
NO MÉRITO, É DEVIDA
A
COBRANÇA DE "CM REPASSE NA PLANTA". CONTRATO QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO COMPRADOR.
CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE A JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Recurso Inominado, Nº 50014790220178212001, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maurício Ramires, Julgado em: 01-03-2024). (Sem destaque no original).

“
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Incorporação. Ação de indenização por danos morais e materiais (...) Contrato que, de mais a mais, não contém as ilegalidades mencionadas Imóvel adquirido em financiamento pelo método do crédito associativo.
Valor financiado, ainda que inexigível dos adquirentes antes da entrega, foi repassado durante a obra, pelo agente financeiro, à construtora. Cabimento, assim, da incidência de correção monetária sobre tais repasses (cláusula 'CM repasse na planta'), sem configurar obrigação iníqua
.
Correção monetária, aliás, que não é plus que se incorpora ao
valor,

senão
evita o
minus
de sua corrosão pela inflação
'
”
(1ª Câmara de Direito Privado
,
Apelação Cível nº 0015751-97.2012.8.26.0554
,
Desembargador Relator Paulo Eduardo Razuk
,
j. em 07/05/2013).
(Sem destaque no original).

Compra e Venda –
Cobrança de valores denominados CM repasse na planta
. Obra concretizada pelo regime de "Crédito Associativo" - parte significativa do preço quitada por meio de financiamento da Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". Durante a execução, os adquirentes pagam parcelas relativas ao custo mesmo da construção, passando a amortizar o saldo do mútuo após a entrega das chaves.
Os valores disponibilizados pelo banco ao longo da construção não sofrem atualização monetária pelo INCC. São os adquirentes que assumem a obrigação pelo pagamento dos encargos pelo prazo da obra. Cobrança devida
– RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012021-76.2019.8.26.0405; Relator (a): Benedito
Antonio

Okuno
; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2021; Data de Registro: 19/11/2021)
. (Sem destaque no original).

Nem se diga que o referido encargo foi cobrado no período de atraso na entrega do imóvel, pois, com a incidência do prazo de tolerância

de 180 dias
(ID. 186219230)
,
este terminou em 30
-
11-2012, sendo que as taxas
“
CM repasse na planta
”

foram cobradas somente até
junho de 2012, conforme extrato apresentado pela própria apelante (ID.
186219228 - pág. 6)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12
% do va
lor da causa
,
porém suspendo
a exigibilidade da obrigação uma vez que a autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024